Tribunal: TJES
Processo: 5030184-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030184-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5030184-41.2023.8.08.0035

Recorrentes: GILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: GILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente/autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESO.
PERMISSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA COMPARECIMENTO DE DETENTO AO SEPULTAMENTO DE
SEU CÔNJUGE.
ARTIGO 120,
INCISO I,
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

PERMISSÃO SOLICITADA ADMINISTRATIVAMENTE AO DIRETOR DO PRESÍDIO, MAS SEM OBTENÇÃO DE RESPOSTA. DECISÃO JUDICIAL EM REGIME DE PLANTÃO QUE CONCEDEU O DIREITO AO AUTOR, MAS QUE NÃO FOI IMPLEMENTADA PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. ESTADO QUE ARGUMENTA
HAVER
NECESSIDADE DE SEREM AFERIDOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, MAS NÃO JUNTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O CASO CONCRETO, O QUE PODERIA TER SIDO REALIZADO P
ELA APRESENTAÇÃO
DA NEGATIVA
MOTIVADA
DO DIRETOR DO PRESÍDIO.
SOMADO A ISSO, HOUVE DESCUMPRIMENTO, POR OMISSÃO, DA DECISÃO JUDICIAL QUE HAVIA DEFERIDO O
REQUERIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS, MEDIANTE ATO ILÍCITO (POR OMISSÃO), NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL CONFIGURADO. A PERDA DE UM PARENTE ENCARTA A CERTEZA DE UM SOFRIMENTO ÍNTIMO, ANGÚSTIA E DESCONFORTO EMOCIONAL. É UM MOMENTO DE LUTO, MINIMIZADO, NO POSSÍVEL, PELO ACONCHEGO FAMILIAR, QUE NO CASO PODERIA TER SIDO PROPORCIONADO AO AUTOR JUNTO FILHOS DO CASAL E DEMAIS ENTES FAMILIARES, NO QUE INTERFERIU ILICITAMENTE O ENTE PÚBLICO AO NÃO CONCEDER O ESPAÇO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO E CONCEDIDO JUDICIALMENTE
PARA TANTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA, PORQUANTO A QUANTIA FIXADA
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
NÃO CONDIZ COM AS PARTICULARIDADES DO CASO, MOTIVO PELO QUAL SE ACOLHE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUANTO AO PONTO. RAZÃO PELA QUAL MAJORO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR ENTENDER SUFICIENTE A COMPENSAR O MAL SUPORTADO, SEM DESCUIDAR DO CARÁTER PEDAGÓGICO ATRIBUÍDO À REPARAÇÃO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR PREVISÃO LEGAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA FINS DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM
CONDENAÇÃO EM
CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)